Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718613-17.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAMILA DA SILVA MATEUS, CARLOS ALBERTO BARBOSA DESPACHO Tendo em vista o pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL, defiro a retirada dos presentes autos da 2a sessão ordinária virtual, e inclusão na próxima sessão telepresencial a ser designada. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora